Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA. INVALIDEZ DO MUTUÁRIO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. ACIONAMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DO FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR – FGHAB. ADMINISTRAÇÃO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO.
1. Diante da presunção estabelecida na lei processual, caberia à parte ré demonstrar elementos probatórios suficientemente aptos a infirmar a hipossuficiência alegada pelo beneficiário, o que, in casu, não ocorrera, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de impugnação do deferimento da gratuidade de justiça.
2. O Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB caracteriza-se como fundo privado, constituído pela Lei 11.977/2009, sendo que compete à Administradora – Caixa Econômica Federal –, dentre outras, as atribuições de administrar e dispor dos ativos do FGHab, representar o fundo, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente e deliberar sobre as solicitações de ressarcimento e de pagamento das garantias em caso de morte e invalidez permanente.
3. A tutela jurisdicional postulada volta-se contra o Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHab, sendo de sua responsabilidade assumir o saldo devedor do financiamento imobiliário, parcial ou integralmente. 3.1. O FGHab deve figurar como parte na relação processual para a solução da presente controvérsia, devidamente representado pela Caixa Econômica Federal, banco público a quem compete administrar e dispor dos ativos do FGHab e representá-lo ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente, consoante disposição estatutária.
4. Nos termos do parágrafo único do artigo 29 do Capítulo VIII do Estatuto do Fundo Garantidor da Habitação Popular, o agente financeiro somente seria responsabilizado pelo pagamento da cobertura em caso de recusa por ele ocasionada, o que não restou comprovado nos presentes autos.
5. Cumpre ao banco credor, na qualidade de agente financeiro, a responsabilidade apenas pelo acionamento da Administradora do FGHAB, assim como pelo repasse da cobertura ao mutuário final. 5.1. Na peça exordial não há pedido relacionado à obrigação do banco réu em acionar a Administradora do Fundo de Garantia da Habitação Popular (FGHAB) para que sejam verificadas as coberturas relacionadas ao seguro em questão.
6. Os artigos 322 e 324, do CPC dispõem que o pedido deve ser certo e determinado, de modo que a tutela jurisdicional encontra limites no pedido autoral, aplicando-se o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte, expresso no artigo 141, do CPC.
7. Impõe-se a manutenção da r. sentença porquanto constatada a ilegitimidade do banco réu para responder pela quitação do saldo devedor e pelo pagamento da cobertura securitária, tendo em vista que constituem obrigações exclusivas do Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHAB), cuja administração recai sobre a CEF.
8. Apelação conhecida e desprovida.